Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26830190, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas a DJENANE MACHADO DE MOURA, EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, EDMILSON DE JESUS SILVA e EDNA CRISTINA DOS SANTOS, bem ainda aos honorários da execução. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 34724696). No ID: 34087064, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais. No ID: 34329201, o SINDIRETA informou que EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 26830190 e a renúncia manifestada por EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de DJENANE MACHADO DE MOURA, EDMILSON DE JESUS SILVA e EDNA CRISTINA DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador